Tribunal: STF
Processo: RE 558127
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Escrevente juramentado. Cartório extrajudicial. Regime celetista. Não enquadramento na categoria de servidores públicos estatutários. Estabilidade. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais, contratados pelo regime da CLT, não se enquadram na categoria de servidores públicos estatutários, razão pela qual não possuem estabilidade.



    3. Agravo regimental não provido.